Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-52.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001085-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONE DA SILVA PAES - CPF: 013.440.351-75 (RECORRENTE), GISELDA GOMES DANTAS HERNANDES - CPF: 010.670.092-80 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (RECORRIDO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001085-52.2022.8.11.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Simone da Silva Paes

Recorrido(s):
Pantanal Transportes Urbanos Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/02/2023

Ordem da pauta:
91

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA E À IMAGEM
– LESÕES NÃO COMPROVADAS – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

A parte autora, ora recorrente, pretenda a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedente a pretensão exordial, reconheceu que não houve ato ilícito ensejador dos danos morais pleiteados pela parte autora.

2.

Nesta ação indenizatória a parte autora afirma que
em 26/11/2021 utilizava o coletivo da Reclamada para ir ao seu labor e quando adentrou ao ônibus informou ao condutor do circular que devido ao seu porte físico (obesidade), não tinha condições de passar pela roleta, solicitando ao preposto da Reclamada que autorizasse passar o cartão, girar a roleta e descer pela frente.

3.

Contudo, alega que foi surpreendida pelo preposto da Reclamada que proferiu os seguintes dizeres:
“não é a primeira vez que você tenta fazer isso”, “você é burra”, “você não está vendo que tem uma catraca para passar”, “não irei autorizar o seu desembarque pela porta dianteira”
.

4.

Segue alegando que, após receber o mencionado tratamento do preposto da Reclamada, tentou passar pela roleta, mas devido ao porte físico não conseguiu.

5.

Por fim, sustenta que tal situação foi capaz de gerar conduta desabonadora à sua honra, ilícito que configura danos morais, nos termos do art. 5º, X da CF/88.

6.

Em sua defesa, o reclamado alega que não há provas quanto ao fato narrado na exordial, que não houve a prática de ato ilícito ensejador de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

7.

Para instruir o feito, fora realizada audiência de instrução com a oitiva das testemunhas e das partes.

8.

Em suas razões recursais, a autora pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o dano moral sofrido, em razão das ofensas suportadas.

9.

Em que pesem as razões autorais, vê-se que do conteúdo probatório apresentado não é possível visualizar os fatos da forma narrada na inicial, pois durante a oitiva da testemunha que estava no mesmo transporte, o mesmo afirmou que em momento algum ouviu
distrato ou xingamento por parte do preposto da Reclamada.

10.

Além disso, conforme reconhecido em sentença, a reclamada comprovou nos autos
que há procedimento perante o SMTU para solicitar atendimento especial no momento do embarque, não tendo a Reclamante buscado tal direito.

11.

Em razão do exposto, entendo que não houve ato ilícito praticado pelo recorrido apto a gerar o dano moral pleiteado.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido
.

14.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023